Tribunal: STM
Processo: 7000575-61.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000575-61.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: DANIEL LUIZ DOS SANTOS GOMES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo, para manter incólume a Decisão recorrida, que
condenou DANIEL LUIZ DOS SANTOS GOMES à pena total de 1 (um) ano de
detenção, pela prática dos crimes previstos no art. 202 do CPM e no art. 306 do
CTB, nos termos do art. 79 do CPM, em regime inicial aberto, concedido o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade
e, também, à pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) anos, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, na forma do voto da Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 16:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db4b9a55
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000575-61.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO ALTE ESQ CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
APELANTE: DANIEL LUIZ DOS SANTOS GOMES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 202 DO CPM. ART.
306 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. ESTADO DE EMBRIAGUEZ.
COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A materialidade delitiva está incontroversa, eis que cabalmente comprovada pelos
elementos probatórios. No que concerne à autoria delitiva, o sujeito ativo admitiu,
embora em sede investigatória, ser o motorista. Não bastasse isso, as informações a
respeito da autoria foram ratificadas pelas testemunhas inquiridas em juízo.
A presença de exame etílico por constatação mecânica é elemento que escoima as
incertezas quanto ao estado de embriaguez do agente.
Apelo não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Apelo, para manter incólume a Decisão recorrida, que condenou DANIEL LUIZ DOS
SANTOS GOMES à pena total de 1 (um) ano de detenção, pela prática dos crimes previstos no art.
202 do CPM e no art. 306 do CTB, nos termos do art. 79 do CPM, em regime inicial aberto,
concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e,
também, à pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) anos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 16:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db4b9a55
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor de DANIEL LUIZ DOS SANTOS
GOMES, no tocante à Sentença da Ação Penal n° 7000079-64.2020.7.03.0103, de 17/6/2021, proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar,
que, por maioria de votos, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para: a) absolver,
por maioria, o acusado da imputação de prática do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito
Brasileiro - CTB, com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar - CPPM; e b)
condenar, por unanimidade, o réu, pela prática dos crimes previstos no art. 202 do Código Penal Militar -
CPM e no art. 306 do CTB, à pena total de 1 (um) ano de detenção, nos termos do art. 79 do CPM, em
regime inicial aberto, concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e, também, à pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) anos.
Narra a Denúncia (evento 1 da Ação Penal Militar - APM):
"(...) Na data de 16 de fevereiro de 2020, por volta das 7h, ora denunciado, Soldado
Daniel Gomes, na ocasião cumprindo serviço dentro do Parque Histórico Marechal Manoel
Luis Osório (PHMMLO), foi flagrado em visível estado de embriaguez, após um acidente
automobilístico, com o veículo do civil Romualdo Vieira de Mello, pai do Sd. Lucas da
Rocha Mello.
Consta no IPM, que o Soldado Daniel, no dia dos fatos, pegou as chaves do veículo, que
estava na posse do Sd Rocha, com a finalidade de se dirigir ao destacamento. No
caminho de volta, perto da rotatória dos blindados, acelerou o veículo e ao fazer uma
curva fechada a direita na contramão, avistou o veículo do Sd EP Santana em sentido
contrário, momento em que perdeu o controle do veículo e bateu no posto e na calçada.
Em seguida, o TC Amaral foi acionado e ao chegar no local, tratou de verificar se o Sd
Daniel necessitava de socorro médico. A ambulância foi acionada e a equipe médica
constatou que o Sd Daniel e o carona Felipe Machado Gonçalves não sofreram lesões (cfr
laudo médico evento 99).
Foi realizado exames com Etilômetro (bafômetro), no soldado Daniel, cujo resultado
demonstrou a presença de 0,44 e 0,42 mg/L (quarenta e quatro e quarenta e dois
miligramas por litro de sangue) de álcool (evento 1, doc. 6, fls. 3/5), taxa que confirma o
estado aparente de embriaguez do Sd Daniel.
O flagranteado confessou ao Tenente Coronel Cássio Diogo Cunha do Amaral (evento 1,
doc. 4, fl. 1), que teria ingerido bebidas alcoólicas na noite anterior, bem como teria pego
o veículo do Sd Rocha sem a sua autorização. Verificou-se ainda que o Sd Daniel não
possui carteira de habilitação.
A testemunha Sd Felipe Machado Gonçalves, que estava de carona no veículo acidentado,
também confirmou que o denunciado teria ingerido bebidas alcoólicas (evento 1, doc. 4,
fl. 3). O Sd Rocha, que estava de posse do veículo do pai, afirmou que não emprestou o
carro ao Sd Daniel, teria somente emprestado para o Sd Ketzer, em momento anterior
(evento 1, doc. 4, fl. 3).
Verificou-se, ainda, no IPM que o Sd Daniel se apresentou às 6hs da manhã no Parque,
pois teria ido à cidade, local em que ingeriu bebida alcoólica. Ao chegar na OM, pegou as
chaves do Sd Rocha, sem sua autorização, e dirigiu o veículo em direção ao rancho para
verificar o cardápio do café da manhã (evento 1, doc. 4, fl. 4). O indiciado dirigiu o veículo
sem a devida habilitação (evento 52).
O prejuízo causado ao veículo foi de R$5.000,00 (cinco mil reais), mas já foi realizado um

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 16:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db4b9a55
acordo entre o soldado e o proprietário do veículo para o devido conserto.
Constatou-se três desígnios autônomos praticados pelo indiciado, com lesões a bens
jurídicos tutelados diversos (serviço militar e o dever militar, segurança viária e
segurança coletiva no trânsito). Assim, ao se apresentar sob o efeito de álcool para o
serviço militar, praticou a conduta tipificada no art. 202 do CPM, ao dirigir veículo em
estado de embriaguez, dentro do quartel, configurou o crime do art. 306 do CTB e, por
fim, ao dirigir veículo sem a carteira nacional de habilitação, colocando em risco a vida de
outros transeuntes além do carona, praticou a conduta tipificada no art. 309 do CTB.
Por assim agir, está o denunciado Soldado do Exército Daniel Luiz dos Santos Gomes
incurso nas sanções do artigo 202 do Código Penal Castrense e nos artigos 306 e 309 do
Código de Trânsito Brasileiro. (...)."
Integram os autos, dentre outros, os seguintes documentos do feito de origem:
1. Auto de Prisão em Flagrante n° 7000027-68.2020.7.03.0103, lavrado em 16/2/2020, no 3° Regimento
de Cavalaria de Guarda;
2. Resultado do teste de teor alcoólico no etilômetro (evento 1, doc. 6, fls. 4/5, do APF);
3. Fotos do veículo no local do acidente e vídeo do acidente (evento 1, doc. 6, fls. 8/9, e doc. 7, do APF);
4. Folha de Alterações Militares referente a DANIEL LUIZ DOS SANTOS GOMES (evento 13, doc. 2, da
APM); e
5. Laudo Pericial n° 16/2020 do Pelotão de Investigações Criminais do 3° Batalhão de Polícia do Exército.
A Denúncia foi recebida em 23/7/2020. No mesmo Decisum, em atendimento ao pleito do Órgão
Ministerial, houve o deferimento de arquivamento parcial com relação à conduta do art. 240, § 2°, do CPM
(evento 109 do APF).
O acusado foi licenciado das fileiras do Exército em 23/7/2020 (evento 13, doc. 1, da APM).
Devidamente citado (evento 17 da APM), o réu declarou o interesse na assistência da Defensoria Pública
da União.
Designada a audiência de instrução, em 19/8/2020, foi realizada a inquirição das testemunhas abaixo
listadas (eventos 23 e 24 da APM).
1. Ten Cel Ex Cássio Diogo Cunha do Amaral, o qual declarou:
"(...) ter sido acionado logo após o acidente, que não chegou a ver o exato momento da
colisão, mas como estava próximo foi a primeira pessoa a chegar no local do fato. (...) o
Sd Daniel tinha claro sinais de embriaguez, estava com fala mais lenta, odor de álcool
forte no hálito (...), era nítida a fala e a dificuldade de expressão, que indagou o Sd Daniel
se tinha ingerido bebida alcoólica e ele assumiu que sim (...)."
2. Sd Ex Felipe Machado Gonçalves informou estar:
"(...) de carona com o Sd Daniel no dia dos fatos e ser verdadeira a Denúncia, alega que
aparentemente o Sd Daniel estava embriagado, pois eles tinham saído na noite anterior e
sabia que o soldado tinha bebido. (...) posteriormente, o Sd Daniel foi até o alojamento e
voltou com a chave do carro do Sd Da Rocha na mão. (...) durante a subida o Sd Daniel
começou a acelerar o carro, sendo que o depoente o advertiu por várias vezes para não
fazer aquilo ali dentro, que era pra diminuir a velocidade, pois não havia necessidade
disso e durante a volta aconteceu o acidente. (...) não sabia que o agente não tinha
carteira de habilitação. (...)."
3. Sd Ex Lucas da Rocha de Mello asseverou:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 16:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db4b9a55
"(...) ser verdadeiro o fato narrado na Denúncia. Na noite anterior, o depoente, o réu e
outros militares saíram e retornaram em torno de 5h da manhã (...), ao retornarem para a
pousada não chegaram a se apresentar para outro militar, que então foi dormir, a
princípio todos foram dormir, exceto o Sd Ketzer e o Sd Felipe, pois eram os "caras" do
café, (...) o Sd Ketser pediu a chave do carro para buscar o pão e o café que ele era
responsável, ele emprestou, algum tempo depois o Sd Ketzer devolveu, então o depoente
colocou a chave em cima da mesa e voltou a dormir. Não viu a hora que o Sd Daniel
pegou a chave (...), para o depoente o agente estava normal, sem embriaguez aparente
(...), estava dormindo e só soube do acidente quando o subtenente o acordou (...)."
Instado, o MPM declarou-se satisfeito com a produção testemunhal. Em seguida, abriu-se vista à Defesa.
A DPU, no prazo do art. 417, § 2°, do CPPM, não arrolou testemunhas (evento 32 da APM).
O réu restou intimado a comparecer à audiência de qualificação e interrogatório (eventos 46 e 49 da
APM). Todavia, não atendeu ao chamamento judicial. Assim, o Conselho, com aderência ministerial e
defensória, decretou a revelia, com esteio no art. 292 do CPPM (evento 51 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Órgão acusatório pugnou pela juntada das certidões criminais atualizadas,
diligência esta que restou atendida (eventos 56, 60 e 61/64 da APM). A Defesa nada requereu (evento 58
da APM).
Em Alegações Escritas, o Parquet sustentou haver coerência do conjunto probatório apto a demonstrar a
materialidade e a autoria do delito, porquanto o acusado agiu com 3 (três) desígnios diferentes e atingiu
diversos bens jurídicos. Nessa vertente, postulou a condenação do acusado como incurso nas sanções do
art. 202 do CPM e dos arts. 306 e 309, ambos do CTB (evento 70 da APM).
Já a Defesa Pública, em suas Alegações, arguiu a não comprovação do ônus probatório no tocante aos
tipos do art. 202 do CPM e do art. 309 do CTB, pelo que deve ser aplicado o in dubio pro reo. Ato
contínuo, pleiteou a absolvição do agente com fundamento: no art. 439, alínea "e", do CPPM, em relação
ao art. 202 do CPM; e no art. 439, alínea "b", do CPPM, quanto ao art. 309 do CTB (evento 74 da APM).
Em Audiência de Julgamento, realizada em 1/6/2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar decidiu, por unanimidade de votos, julgar
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para: a) absolver, por maioria, o acusado da
imputação de prática do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com fulcro no
art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar - CPPM; e b) condenar, por unanimidade, o réu,
pela prática dos crimes previstos no art. 202 do Código Penal Militar - CPM e no art. 306 do CTB, à pena
total de 1 (um) ano de detenção, nos termos do art. 79 do CPM, em regime inicial aberto, concedido o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e, também, à pena de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo
de 2 (dois) anos (eventos 106 da APM).
A Sentença foi disponibilizada e tornada pública no sistema e-Proc da Justiça Militar da União no dia
17/6/2021 (evento 107 da APM).
A Defesa, devidamente intimada, interpôs, tempestivamente, o presente Apelo em 29/6/2021 (evento
116 da APM).
Houve a certificação do trânsito em julgado da Sentença para a Acusação (evento 117 da APM).
Em suas Razões (evento 1), a Defesa sustentou, in verbis:
"(...) 2. DA ABSOLVIÇÃO
(...) Desse cotejo probatório, extrai-se que a instrução processual deixou dúvida quanto
ao estado do apelante ao se apresentar à OM, mormente após o acidente, uma vez que,
embora CÁSSIO DIOGO CUNHA DO AMARAL (evento 23, 4 - VIDEO e 5 - VIDEO) tenha
asseverado peremptoriamente que DANIEL estava embriagado, as testemunhas,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 16:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db4b9a55
devidamente compromissadas em Juízo, levantaram verdadeira incerteza quanto ao
elemento normativo do tipo do art. 202 do CPM, porquanto esclareceram que o apelante
portava-se de modo comum, ou seja, sem características de embriaguez.
Nesse aspecto, impende ressaltar, conquanto tenha sido feito exame com etilômetro, que
essa prova não serve para caracterização do crime do art. 202 do CPM, pois este, ao
contrário do art. 306 do CTB, não se conforma apenas com "a influência de álcool ou de
outra substância psicoativa que determine dependência",
Dito de outro modo: embora, para a configuração do delito do art. 306 do CTB, basta, a
rigor, "a influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência", em concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de
sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, o crime do
art. 202 do CPM (2ª parte) representa um plus, em razão de que a apresentação de
militar embriagado supera esse conceito de mera interferência. (...)."
Ao término, a DPU requereu a absolvição do apelante, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM,
no que se refere ao crime do art. 202 do CPM.
Contrapondo-se ao pleito defensório, o Parquet afirmou, em Contrarrazões (evento 1, doc. 2), que:
"(...) o apelo defensivo não merece ser provido, pois o exame com etilômetro serve para
comprovar tanto o crime previsto no art. 202 do CPM como o crime tipificado no art. 306
do Código de Trânsito Brasileiro.
A materialidade e a autoria dos crimes imputados na denúncia, com exceção do art. 309
do CTB, restaram cabalmente demonstradas na fase policial e ao longo da instrução
criminal (...)."
Por fim, concluiu que não há qualquer reparo a ser feito na Sentença condenatória.
Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Giovanni Rattacaso, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo:
"(...) conhecimento e desprovimento do Apelo sub oculli, com a manutenção integral da
r. Sentença vergastada que condenou ex-Soldado do Exército DANIEL LUIZ DOS SANTOS
GOMES pela prática dos crimes previstos no art. 202 do Codex Castrense e art. 306 do
CTB."
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União em favor de DANIEL LUIZ DOS SANTOS GOMES, no tocante à
Sentença da Ação Penal n° 7000079-64.2020.7.03.0103, de 17/6/2021, proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por
maioria de votos, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para: a) absolver, por
maioria, o acusado da imputação de prática do delito previsto no art. 309 do CTB, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do Código de Processo Penal Militar - CPPM; e b) condenar, por unanimidade, o réu, pela
prática dos crimes previstos no art. 202 do CPM e no art. 306 do CTB, à pena total de 1 (um) ano de
detenção, nos termos do art. 79 do CPM, em regime inicial aberto, concedido o benefício do sursis pelo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 16:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db4b9a55
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e, também, à pena de suspensão ou proibição de
se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) anos.
Da atenta análise dos argumentos defensivos, o Apelo não encontra guarida.
Em síntese, consta dos autos que, no dia 16/2/2020, por volta das 7h, o então Sd DANIEL, no interior do
Parque Histórico Marechal Manoel Luís Osório (PHMMLO), pegou, sem autorização, as chaves do veículo
pertencente ao genitor do Sd Da Rocha, com o intuito de se dirigir da pousada ao destacamento, ocasião
em que, ainda sob o efeito de álcool, acelerou o veículo, avançou a contramão e, ao tentar retornar para
sua via, por avistar outro veículo, perdeu o controle do automóvel, vindo a colidir com o poste e com a
calçada. Após o atendimento médico do agente, realizou-se o teste com Etilômetro, o qual registrou a
presença de 0,44 e 0,42 mg/l, respectivamente, quarenta e quatro e quarenta e dois miligramas de álcool
por litro de sangue.
Da autoria e da materialidade delitivas
A materialidade está incontroversa, eis que cabalmente comprovada pelos seguintes elementos
probatórios: a) fotos do veículo colidido e vídeo do acidente (evento 1, doc. 6, fls. 8/9, e doc. 7, do APF);
b) resultado de alcoolemia apurado com o uso de Etilômetro; e c) Laudo Pericial n° 16/2020 do Pelotão de
Investigações Criminais do 3° Batalhão de Polícia do Exército, que assentou, in verbis:
"Após análise do local do acidente e dos vídeos no arquivo em mídia e a tudo o mais
quanto ficou explícito no corpo do presente Laudo, os Peritos Signatários por ele
responsáveis, concluem que:
O acidente trata-se de um choque (da UT1 [1] com poste);
a.
Não havia defeito no revestimento asfáltico e nas sinalizações da pista, quando realizado o exame do
b.
local;
As câmeras que registraram os vídeos, estavam posicionadas na residência do Comandante do Parque;
c.
O acidente envolve a UT1 (observar subitem 3.3 do presente Laudo) um poste de concreto em frente à
d.
residência e a UT2 [2] (carro particular, sedan, cor escura);
A velocidade da UT1 foi estipulada conforme o item 4 [3] do presente Laudo; e
e.
Estes Peritos descrevem que POSSIVELMENTE a UT1 deslocava-se em velocidade acima do permitido, em
f.
via contrária ao permitido (em desrespeito ao preconizado pela sinalização horizontal), ao visualizar a
UT2 em sentido contrário (naquela permitida para a UT2), realizou movimento brusco a direita e atingiu o
poste em frente da residência."
No que concerne à autoria delitiva, o sujeito ativo admitiu, embora em sede investigatória, ser o
motorista (evento 1, doc. 4, do APF), in litteris:
"Entrou no quarto, pegou a chave que estava sobre a mesa, retornou ao pátio e chamou o
Sd EV Felipe para ir junto. No caminho, passaram por um militar que estava praticando
TFM e em alguns determinados pontos acelerou mais que o previsto. Chegaram ao
destacamento e o Sd Felipe desceu para verificar se havia presunto. Após, deu partida e
muitos cachorros avançaram no carro, então teve que acelerar um pouco mais para não
ferir nenhum animal. Só que já estava quase no fim da curva, e na contramão, e estava
vindo outro carro. Ao avistá-lo, tentou desviar e perdeu o controle colidindo com poste e a
rampa da garagem.
Depois saiu do carro, e então o TC Schiffner perguntou quem estava dirigindo, e então ele
assumiu a responsabilidade."
Não bastasse isso, as informações a respeito da autoria foram ratificadas pelas testemunhas inquiridas
em juízo.
Já quanto à tipificação da conduta com fundamento no art. 202 do CPM e no art. 306 do CTB, irretocável a
Sentença ao fundamentar que:
"Ao comentar o art. 202 do CPM, a doutrina especializada registra que a embriaguez do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 16:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db4b9a55
agente pode ser comprovada de diversas formas: exame clínico, pericial, prova
testemunhal ou bafômetro, não havendo hierarquia entre elas. E aduz: "A punição da
embriaguez em serviço é necessária porque tem como consequência imediata, no
mínimo, a falta de atenção e prejuízo ao desempenho do serviço que o agente está
realizando (...). Essa falta de atenção pode evoluir até mesmo para a incapacidade total
para a continuação e realização do serviço (...) chegando mesmo ao coma alcoólico nos
casos mais graves" (grifou-se) (ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal
Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais superiores e jurisprudência em
tempo de guerra. 8 ed. Curitiba: Juruá, 2014, p. 603/604).
Constata-se, assim, que basta que a embriaguez resulte em falta de atenção a gerar
prejuízo ao desempenho do serviço para que já esteja configurado o tipo do art. 202 do
CPM, não sendo necessário, embora possa ocorrer, que o estado do agente evolua para a
incapacidade total para a realização do serviço.
(...).
Nesse contexto, e considerando o resultado do teste de bafômetro, deve ser conferido
maior valor ao depoimento do TC Cássio Diogo Cunha do Amaral, que foi o primeiro a
chegar no local da colisão, e relatou que o acusado tinha fala lenta e odor e hálito de
álcool.
Ademais, as consequências dessa embriaguez são evidentes, pois, o acusado, que, de
acordo com os depoimentos dos Sd Felipe Machado Gonçalves e Sd Lucas da Rocha de
Mello, não estava escalado para servir o café da manhã, decidiu, por conta própria, se
deslocar à sede para buscar item previsto no cardápio, tendo, para isso, pegado, sem
autorização, as chaves do carro de seu colega de farda. Ainda, importante destacar que o
acusado dirigiu de forma imprudente, conforme relatado pelo Sd Felipe, acelerando
demasiadamente o veículo, perdendo o controle, invadindo a pista contrária - em que
trafegava outro automóvel, conforme mostra o vídeo da câmera de vigilância (APF,
evento 1, doc. 7) - e ocasionando a colisão.
Esse conjunto de condutas imprudentes, por si só, é suficiente para revelar a alteração no
estado de ânimo do acusado decorrente da embriaguez, que trouxe prejuízo ao serviço e
colocou em risco outras pessoas.
(...).
Dessa forma, a conduta do acusado encontra subsunção nos tipos penais do art. 202 do
CPM e do art. 306 do CTB, (...)."
Da mera leitura dos dispositivos, percebe-se que o desenrolar dos fatos se adequa com absoluta
identidade aos tipos penais do art. 202 do CPM e do art. 306 do CTB, que prescrevem:
Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para
prestá-lo:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
Penas - detenção, seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
De um lado, tem-se a elementar de apresentar-se embriagado, tendo em vista que o agente cumpria
serviço dentro do Parque Histórico Marechal Manoel Luis Osório (PHMMLO). De outro, observa-se a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 16:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db4b9a55
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool.
À vista disso, evidencia-se que as condutas narradas são típicas, antijurídicas e se amoldam com absoluta
perfeição às elementares constantes do art. 202 do CPM e do art. 306 do CTB. Ao réu, não socorre
nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual
se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Passo à análise da tese defensiva.
O argumento utilizado pela d. Defesa é o de dúvida quanto ao estado de embriaguez do apelante ao se
apresentar à OM, porquanto as testemunhas Sd Ex Felipe Machado Gonçalves e Sd Ex Lucas da Rocha de
Mello teriam afirmado que o réu estava, aparentemente, normal.
De início, consigno que o depoimento deve ser analisado em sua integralidade e jamais deve ser um
recorte de determinada fala que, supostamente, seja favorável à parte interessada. Ambos os inquiridos
confirmaram a veracidade da Denúncia e, inclusive, relataram ter saído com o acusado na noite anterior.
Igualmente, não esconderam a ingestão de bebidas alcóolicas por parte do réu. Aliás, ressaltaram que o
regresso do agente para a OM se deu logo após o consumo, perto da alvorada do dia.
Ademais, há nos autos elementos mais do que suficientes para a caracterização do delito do art. 202 do
CPM. O teste de alcoolemia com o uso de Etilômetro apenas reforça os depoimentos testemunhais da
ingestão de bebida alcóolica e, em especial, a constatação realizada face a face, pelo Ten Cel Ex Cássio
Diogo Cunha do Amaral, de que o agente apresentava fala alterada, odor e hálito característicos do
álcool.
Esta Corte Castrense, de longa data, possui remansosa jurisprudência, a qual, inclusive, dispensa
constatações mecânicas ou médicas. Por todos, cito o seguinte Aresto:
APELAÇÃO. DEFESA. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE DOSAGEM
ETÍLICA. O Laudo de dosagem etílica é prescindível, havendo outros meios para
se atestar o estado de embriaguez do acusado. (...). Apelo desprovido. Unânime.
(Superior Tribunal Militar. nº 0000037-15.2011.7.11.0011. Relator: Ministro MARCOS
MARTINS TORRES. Julgamento: 14/2/2013. DJe: 8/3/2013). (Grifos nossos).
Destarte, a presença de exame etílico por constatação mecânica é elemento que escoima as incertezas
quanto ao estado de embriaguez do sujeito ativo.
Posto isso, conheço e nego provimento ao Apelo, para manter incólume a Decisão recorrida - que
condenou DANIEL LUIZ DOS SANTOS GOMES à pena total de 1 (um) ano detenção, pela prática dos
crimes previstos no art. 202 do CPM e no art. 306 do CTB, nos termos do art. 79 do CPM, em regime
inicial aberto, concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e, também, à pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) anos -, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Unidade de Tráfego 1 (um).
[2] Unidade de Tráfego 2 (dois).
[3] 36 Km/h.